Tribunal: TJMT
Processo: 0000274-15.2003.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000274-15.2003.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCIO FERREIRA SOJO - CPF: 888.933.911-04 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZENIL PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000274-15.2003.8.11.0086

APELANTE: MARCIO FERREIRA SOJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA – DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DE DISPAROS CITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PLENÁRIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA LOGO APÓS SUA OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, dentre elas a alegada citação, pelo promotor de justiça, de número maior de disparos perpetrados pelo réu, deve ser imediatamente arguidas, sob pena de preclusão [CPP, art. 571, inciso VIII].

No processo penal não há declaração de nulidade sem demonstração efetiva do prejuízo à acusação ou à defesa. Exegese do art. 563 do CPP. Precedentes do STJ e do STF.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

O reconhecimento da legitima defesa reclama a presença de todos os seus elementos, entre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000274-15.2003.8.11.0086

APELANTE: MARCIO FERREIRA SOJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Márcio Ferreira Sojo, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP)
, perpetrado em face de Zenil Pereira de Souza.

Em suas razões,
argui a apelante, preliminarmente, a nulidade do julgamento em plenário, em razão violação ao princípio da plenitude de defesa, já que durante a sessão o representante do Ministério Público afirmou que a vítima foi alvejada por cinco disparos de arma de fogo, quando na denúncia ficou consignado que foram apenas dois tiros.

No mérito,
aduz que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, a seu entender, todos os elementos probatórios colhidos demonstram que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000274-15.2003.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO

O apelante sustenta haver nulidade no julgamento em plenário, em razão violação ao princípio da plenitude de defesa, já que em Plenário o representante do Ministério Público afirmou que a vítima foi alvejada por cinco disparos de arma de fogo, quando na denúncia ficou consignado que foram apenas dois tiros.

Não procede a preliminar brandida.

Primeiro porque em nenhum momento durante a sessão de julgamento foi suscitada a suposta irregularidade, bastando, para tanto, verificar a ata de julgamento, na qual o patrono do réu quedou-se silente quanto à nulidade que agora sustenta; logo, a questão – brandida apenas em sede de apelação – encontra-se preclusa.

Em se tratando de procedimento do júri, as eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário, sejam elas relativas ou absolutas, devem ser arguidas imediatamente [art. 571, VIII, do CPP], com o seu consequente registro em ata.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. ARGUIÇÃO OPORTUNA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 571, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. [...] 1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal,
as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão
" (AgRg no AREsp 978.890/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2018). [...]
(AgRg no AgRg no AREsp 1360875/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 02/12/2019).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO NO JÚRI. IRREGULARIDADES. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. PRECLUSÃO. [...] Diversamente do que alega a defesa, a questão em julgamento não é de nulidade absoluta, porquanto eventuais irregularidades atinentes à quesitação ofertada aos jurados caracterizam nulidade relativa,
ensejando a sua imediata contestação e a prova do prejuízo para a parte a quem aproveita
. 2. Segundo a dicção do art. 484 do Código de Processo Penal, após formulá-los, o juiz-presidente lerá os requisitos, indagando às partes se têm qualquer objeção a fazer, o que deverá constar obrigatoriamente em ata.
E, nos termos do art. 571, VIII, do diploma alhures mencionado, as nulidades deverão ser arguidas, no caso de julgamento em Plenário, tão logo ocorram
. [...]
(AgRg no HC 273.883/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 21/03/2019).

Depois, o fato de a denúncia narrar que a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo e o Ministério Público, em plenário, após leitura da denúncia com os jurados, ter mencionado a ocorrência de um número maior de disparos – em razão das informações extraídas do exame de necropsia – não modificou a capitulação jurídica do crime praticado pelo apelante (art. 121, § 2°, II e IV, do CP). Portanto, tal situação não implicou em nenhum prejuízo à defesa, já que o réu foi condenado nos exatos termos dos fatos descritos na denúncia.

De mais a mais, não há comprovação do prejuízo alegado, sobretudo porque o recorrente esteve, durante toda a instrução criminal, devidamente acompanhado de seu advogado constituído, que, inclusive, nada contestou com relação ao exame de necropsia acostado aos autos, operando-se, à vista disso, a máxima
pas de nullité sans grief
, previsto nos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. O agravante não trouxe argumentos que pudessem desconstituir a decisão agravada, limitando-se a repetir as alegações anteriormente formuladas, em sede de Recurso Especial.
II. Ausência de demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo agravante, decorrente da suposta nulidade processual arguida, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. III. Consoante jurisprudência do STJ, "segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis: 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa'
" (STJ, AgRg no AREsp 296341/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 23/05/2013). IV. Agravo Regimental desprovido”
(STJ - AgRg no Ag: 1378826 MG 2011/0018866-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2013).

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Pesa contra o apelante
Márcio Ferreira Sojo
a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Que, no dia 14/04/2003, por volta das 23:30, na Fazenda Santa Terezinha, na cidade de Nova Mutum, o denunciado, agindo com ”animus necandi”, na posse de uma arma de fogo, desferiu 2 (dois) disparos contra a vitima ZENIL PEREIRA DE SOUZA, produzindo os ferimentos descritos no relatório de necropsia e no mapa fotográfico, os quais foram causa de sua morte.

Que, no dia e local dos fatos, o acusado estava bebendo, juntamente com colegas, e festejando ao fim da colheita. Num dado momento, o denunciado deslocou-se até o alojamento e depois de alguns minutos voltou, portanto uma arma de fogo, quando de inopino e por motivo de somenos importância, disparou contra a vitima, que veio a falecer no trajeto da fazenda até a cidade de Nova Mutum”.

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o réu foi pronunciado pelos fatos descritos na exordial acusatória.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu o envolvimento do apelante na prática delituosa, condenando-o pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A irresignação recursal cinge-se à alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que
agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

A testemunha Francisco Sinski, ouvida tanto em juízo como em plenário, asseverou nas duas oportunidades:

“[...] Que estavam fazendo uma festa, estavam em seis pessoas. Que em um momento da festa o Marcio saiu e depois voltou.
Quando ele chegou, deu uma olhada, falou para a vítima: ‘é isso que você queria’, pegou a arma de desferiu os tiros nele
. Que viu o Marcio dando três tiros. Que eu era gerente da empresa e chefe dos dois. Que tínhamos acabado de fazer a colheita da soja, que durou dois meses de trabalho. Que nunca soube de nenhum entrevero prévio entre eles. Que tanto o réu como a vítima tinha um bom relacionamento com o grupo de funcionários.
Que não houve briga nenhuma. Que estávamos todos na mesma roda conversando e o Marcio saiu sem falar nada, foi no alojamento, e depois de uns 3, 4 minutos voltou e ficou parado ali na nossa frente. Que estávamos todos sentados, inclusive a vítima. Que aí o Márcio sacou a arma, falou: ‘é isso que você queria’, e deu os tiros. Que a vítima nem conseguiu se levantar, já caiu no local
. Que os três disparos foram em sequência. Que a vítima me pediu para ajudá-la, aí eu e o Edival Neves colocamos ela na caminhonete para levar para o hospital, porém ainda no trajeto ela faleceu. Que ninguém tinha levantado e não houve nenhum desentendimento entre eles. Que não havia nenhuma faca ou objeto cortante próxima a mesa, pois a festa já tinha acabado e as coisas já haviam sido recolhidas. Que nunca foi me reportado nada sobre provocações ou desentendimentos anteriores entre eles. Que não sabia que Márcio estava em posse da arma de fogo. [...]”
(
Francisco Sinski em plenário – áudio id. 32047495).

“[...] na época dos fatos o depoente era gerente da fazenda Santa Terezinha e estava presente na mesma, presenciando os fatos. Que na noite dos fatos o depoente e os funcionários da fazenda estavam fazendo uma festinha para comemorar o fim da colheita e tinha chopp na festa. Em determinado momento restaram só seis pessoas no final da festa, sendo o depoente uma delas. Que todos estavam sentados conversando em uma roda, sendo que já tinha acabado a bebida. Todos tinham bebido, mas ninguém estava bêbado de cair. Em determinado momento o réu se levantou e se dirigiu para o alojamento onde dormia e o depoente achou que ele foi se recolher.
Por volta de cinco minutos depois, o réu voltou andando normalmente e parou de pé em frente do depoente e do Zenil, e dirigiu a palavra a Zenil, com uma arma em punho, dizendo: ‘é isso que você quer?’ Aí Zenil chegou a dar um sorriso e falou: ‘o que é isso?’. Aí instantaneamente o réu começou a atirar em direção ao peito de Zenil e o depoente não lembra quantos disparos foram, mas foram mais de um
, não sabe afirmar com certeza quantos disparos foram, mas na hora Zenil já caiu no chão e o réu foi até ao lado de onde estava acontecendo a festa e deu para ver ele recarregando o revólver, e aí voltou e olhou para Zenil que já estava caído inconsciente disse: ‘não era isso que você queria?’ Aí ele veio em direção ao depoente e disse: ‘agora você me ajuda’. E deu para ver que o réu estava nervoso, enraivado. Que então o depoente disse para o réu que não podia o ajudar, porque tinha a vítima para socorrer, enquanto isso Edival pegou a vítima e colocou em um carro e o depoente então veio para Nova Mutum com Edival e a vítima e o réu ficou lá, de pé até o momento que o depoente saiu e ninguém tirou a arma dele.
Zenil já chegou no hospital sem vida
. Depois do fato o réu acabou fugindo naquela mesma noite e nunca mais trabalhou na fazenda. [...] Que não sabe o porque o réu atirou na vítima. O depoente não ouviu qualquer especulação sobre as razoes dos disparos com outros funcionários da fazenda. [...]”
(
Francisco Sinski em juízo – id. 32045451).

De igual modo, a testemunha Edivaldo Neves dos Santos, quando ouvida em juízo, atestou o envolvimento do réu no homicídio a ele imputado, bem como a inexistência de qualquer ameaça ou briga prévia ao crime:

“[...] O depoente estava presente e viu tudo. Era uma festa comemorativa do final da colheita. No momento em que ocorreram os fatos havia no local apenas seis pessoas incluindo o depoente.
Todos estavam sentados conversando atrás de uma mesa que tinha sido colocada no galpão em que estava tendo a festa
. O depoente lembra que a vítima e o réu estavam conversando entre si algum assunto e dava risada enquanto os outros quatro estavam conversando sobre lavoura, mas todos sentados juntos. Em determinado momento deu para ver que o réu se levantou e foi caminhando em direção ao alojamento. Enquanto isso Zenil entrou no assunto dos demais e continuou conversando normalmente.
Em torno de quatro ou cinco minutos no máximo apareceu novamente o réu e de pé dirigiu a palavra a vitima, sacou de uma arma e disse para a vítima: ‘você falou que eu não tenho coragem?’ E aí o depoente percebeu que Zenil não chegou a falar nada, mas apenas esboçou uma reação de que iria levantar, mas imediatamente o réu já desferiu dois disparos em direção ao peito da vítima que já caiu no chão. O depoente tentou pegar o corpo de Zenil no chão mas o réu ainda esticou o braço cerca de meio metro da cabeça da vítima e proferiu mais um disparo
. O réu então saiu correndo com a arma em direção ao pátio. Nesse momento o depoente mais Francisco pegaram o corpo da vítima e o colocaram na caminhonete para levar para a cidade. O depoente tem certeza que foram três disparos, mas não viu em nenhum momento o réu carregar a arma, sendo que quando o réu saiu correndo o depoente não viu mais ele.
O depoente dormia no mesmo alojamento do réu e da vítima, mas cada um em seu quarto, sendo que nunca presenciou discussão entre o réu e a vítima e não sabe de nenhuma dívida entre eles
. O depoente já tinha visto o réu beber antes, mas nunca viu ele nervoso ou arrumando confusão bêbado. [...]”
(Edivaldo Neves dos Santos –
id. 32045451
).

Já me pronunciei que
“a

caracterização da legítima defesa exige atendimento de todos os requisitos legais do art. 25 do CP, dentre eles, o uso moderado do meio utilizado. Incabível o acolhimento da aludida excludente de ilicitude quando a reação do réu é manifestamente desproporcional à alegada agressão sofrida
. [...]”
(Ap. 7002/2017, de minha relatoria, julgado em 07/03/2017, publicado no DJE 13/03/2017).

No caso dos autos, não houve qualquer agressão
atual ou iminente
, de modo que a legítima defesa deve ser rejeitada. Não existe legítima defesa quando a agressão, que pretensamente se quer repelir, não ocorreu.

Com efeito, as duas testemunhas que presenciaram os fatos, Francisco e Edivaldo, foram uníssonas em asseverar que não houve qualquer tentativa de agressão de Zenil contra Márcio, nem mesmo discussão verbal, narrando, com precisão, que o apelante agiu de inopino, desferindo vários tiros na região do tórax da vítima, que veio a óbito em seguida.

Ademais, a vítima encontrava-se desarmada, ou seja, ainda que tenha havido uma conversa um pouco mais ríspida entre ambos, com xingamentos por parte do réu, além de uma suposta ameaça com faca, como alega o acusado – o que não ficou comprovado nos autos –, a reação do recorrente foi manifestamente desproporcional, pois ceifou a vida da vítima e se evadiu do local do crime.

Na verdade, o que se vê é que existem duas teses, uma brandida pela acusação, corroborada pela prova testemunhal carreada, e outra sustentada pela defesa do réu, de legítima defesa, e ambas foram submetidas ao crivo do Júri Popular, que decidiu pela primeira delas, condenando o réu pelo homicídio de Zenil e, ainda, reconhecendo as qualificadoras pelas quais foi pronunciado.

Segundo o escólio de Renato Brasileiro de Lima, para se qualificar a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos
é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto,
decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique
, e não aquela que diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria”
(Manual de Processo Penal, 3a edição. Editora Juspodivm, 2015, p. 1704).

Em outras palavras: apesar de a decisão não ter sido aquela pretendida pela defesa, ou seja, acastelada pelo acusado como a mais acertada, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo na prova oral produzida em juízo.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"
A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório
, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

A razão de assim ser é que prevalece no júri o sistema da
íntima convicção,
em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7a ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for
manifesta
e
escandalosamente
divergente do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Destarte, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório.

A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]”
(TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]”
(TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”
(TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020